Tribunal: TJBA
Processo: 8001619-51.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001619-51.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GERALDO FERREIRA LIMA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. APLICAÇÃO DO TEMA 1061/STJ. RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo autor contra instituição financeira, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado. 2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA que julgou improcedentes os pedidos, entendendo suficiente a apresentação do contrato e do comprovante de TED pela instituição financeira para validar a contratação. 3. Indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica e julgamento antecipado do mérito, sob fundamento de ausência de divergência nas assinaturas. 4. Apelação interposta pelo autor sustentando a falsidade da assinatura e cerceamento de defesa, com requerimento de anulação da sentença e realização de perícia grafotécnica. 5. Contrarrazões apresentadas pelo banco, com preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade e defesa de regularidade da contratação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a impugnação da assinatura pelo consumidor transfere ao banco o ônus de comprovar a autenticidade do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença. 8. A controvérsia central envolve a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pela instituição financeira. 9. A negativa de produção de prova grafotécnica, diante de impugnação fundamentada, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente. 10. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada. 11. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova. 12. A jurisprudência do STJ, no Tema 1061, firmou o entendimento de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 13. O julgamento antecipado da lide, sem realização de prova técnica requerida, configura error in procedendo. 14. Precedentes do TJBA reconhecem a nulidade da sentença em hipóteses semelhantes: TJ-BA – Apelação: 8000251-78.2021.8.05.0211; TJ-BA – Apelação: 8039091-40.2023.8.05.0001; TJ-BA – Apelação: 8044033-52.2022.8.05.0001. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e provido para anular, de ofício, a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia grafotécnica e regular instrução probatória. Tese de julgamento: A impugnação da assinatura em contrato bancário pelo consumidor impõe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica quando requerida, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por error in procedendo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 1.010, II e III; art. 429, II Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII Constituição Federal: art. 5º, LV Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema 1061 – REsp 1.846.649 TJ-BA – Apelação: 8000251-78.2021.8.05.0211 TJ-BA – Apelação: 8039091-40.2023.8.05.0001 TJ-BA – Apelação: 8044033-52.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001619-51.2023.8.05.0018, em que figuram como Apelante GERALDO FERREIRA LIMA, e apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ANULAR, DE OFÍCIO, a sentença, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora